Tribunal: TJMT
Processo: 1040536-44.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040536-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE PARIZI MOREIRA - CPF: 318.239.471-15 (APELANTE), THAIS CAMPOLI - CPF: 224.712.088-19 (ADVOGADO), FLAVIA LETICIA DE LIMA ALMEIDA - CPF: 433.628.338-96 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação adequada, não atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece majoração.

Sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1040536-44.2023.8.11.0003

APELANTE:

SOLANGE PARIZI MOREIRA

APELADA:

TAM LINHAS AÉREAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLANGE PARIZI MOREIRA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do voo cancelado) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“a propositura da ação tem o único intuito de indenização por dano moral em razão da falha na prestação de serviços da apelada, pois a apelante e suas familiares, tiveram seu voo cancelado sem justificativa plausível, sofrendo dez horas de atraso para o destino final, contudo,

o MM. Juiz a quo entendeu por razoável a fixação do valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) (sic).

Diz que “
tratando-se de uma falha na prestação de serviço, que ocasionou um prejuízo de dez horas de atraso para a apelante conseguir chegar ao seu destino final, os danos morais estão bem caracterizados e devem ser majorados a altura” (sic).

Menciona que “
a indenização no caso dos autos deve servir para compensar a vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, de tal sorte que condutas semelhantes não tornem a repetir-se, razão pela qual, pugna pela fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais, a fim de fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 231872196).

A apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 231872656).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 232978657).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é cabível a majoração da pretensão de indenização por danos morais, ancoradas na falha na prestação dos serviços decorrente de cancelamento de voo que culminou no atraso de dez horas para chegada ao destino final.

Como mensurado na inicial, consta dos autos que a autora e seus familiares, adquiriram passagens de ida, em
13/04/2023
, de São José do Rio Preto/SP (10:45) para Natal/RN (20:55), com escala em Guarulhos, e volta dia
18/04/2023,
de Natal(12:15), com escala em Guarulhos(15:40), e de Guarulhos (18:10) a São José do Rio Preto (19:15), contudo, ao chegar em Guarulhos, foi surpreendido ao ter seu voo de conexão cancelado, sem justificativa plausível.

A requerente foi informada de que esse trecho de

Guarulhos para São José do Rio Preto seria realizado de ônibus, que inclusive não estava em perfeitas condições de uso, sendo que chegou ao local apenas no dia
19/04/23 às 05:00 da manhã,
havendo um atraso de aproximadamente 10 horas do voo originariamente contratado.

Defende que a requerida não esclareceu a razão do cancelamento do voo de conexão no Aeroporto de Guarulhos, tampouco apresentou prova idônea capaz de comprovar fortuito externo, além do que, enfatizam que sofreram danos de cunho extrapatrimonial, em virtude do desgaste emocional, vergonha, e demais transtornos de cunho psíquico.

A par desses argumentos, requereu a procedência do pedido quanto a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais, cujos termos são agora rebatidos por meio deste apelo, em que a autora/apelante busca a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, ora apelante, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que a autora/apelante chegou no seu destino final somente no outro dia
(19/04/23)
,
com atraso de quase 10(dez) horas do inicialmente contratado, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento ao princípio da razoabilidade e dos precedentes desta Câmara de Direito Privado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE
- PRECEDENTES – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
(TJ-MT - AC: 10010269220218110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIA AÉREA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– PRECEDENTES
- RECURSO PROVIDO
. 1. O cancelamento injustificado de voo decorrente de falha na prestação de serviços pela companhia aérea, é o bastante para caracterizar o abalo moral passível de reparação pecuniária. 2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. O dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
. (TJ-MT 10195939120208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito. O atraso de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”
.(TJ-MT 10000522020198110102 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Com relação à incidência dos juros e correção sobre o valor da indenização, como não houve insurgência recursal quanto a esse ponto, merece haver a retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e de ofício, aplicar juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024